Tribunal: TJMT
Processo: 1023363-50.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023363-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), DEISE KELLY MACHADO TORRENTE - CPF: 700.827.621-47 (AGRAVANTE), WERMESSON SILVA FERREIRA - CPF: 554.915.022-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES FERREIRA (AGRAVANTE), DEISE KELLY MACHADO TORRENTE - CPF: 700.827.621-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES FERREIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Veículo Automotor n. 1001551-25.2022.8.11.0105 movida em desfavor de WERMESSAN SILVA FERREIRA, indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita requerida, devendo a parte requerente proceder com o pagamento das custas processuais, para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, procedendo com o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Argumenta que a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros, fatos estes já analisados e deferido no processo de inventário judicial nº 1000377.15.2021.811.0105.

Aduz que, juntou declaração dizendo não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, bem como comprovou por meio de juntada de seus holerites; assim, cumprindo o agravante com o que dispõe a Lei 1.060/50, o art. 99 do Novo Código de Processo Civil, a Constituição Federal e ainda de acordo com o CGCN, item 2.14.2.

Saliente que ‘a plausibilidade do direito da agravante em ver seu pleito deferido encontra guarida no artigo 99, do Novo Código de Processo Civil, na Lei nº 1.060/50, que assegura a ele os benefícios da justiça gratuita com a simples declaração firmada de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família, e ainda o disposto do CGCN, item 2.14.2, acrescido do princípio Constitucional do Amplo Acesso ao Judiciário, estampado nos incisos XXXV e LXXIV, do artigo 5º da Constituição Federal. (fumus boni iuris).’.

Afirma que merece ser a r. decisão agravada reformada para que seja concedido ao espólio agravante os benefícios da justiça gratuita por tratar-se de presunção
juris tanum;
bem como, o

requerimento estar instruído com a declaração de pobreza da inventariante, corroborado com os holerites, o que prova não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria mantença e da família.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para que o feito possa ter seu prosseguimento normal na instância de piso; seja o presente recurso conhecido para, no mérito, ser provido, reformando-se a decisão do juízo a quo para que os agravantes sejam agraciados com os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50 e ou o deferimento das custas no final do processo, para a inclusão do débito nos autos principais de inventário judicial; os benefícios da justiça gratuita.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 150970193)

Sem contrarrazões.

Petição da parte agravante ao (id. 151575650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES FERREIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Veículo Automotor n. 1001551-25.2022.8.11.0105 movida em desfavor de WERMESSAN SILVA FERREIRA, indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita requerida, devendo a parte requerente proceder com o pagamento das custas processuais, para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, procedendo com o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que comungo do entendimento que a simples declaração de insuficiência de recursos não se mostra suficiente para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a Constituição Federal preceitua que a parte deve comprovar a situação de dificuldade e/ou impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. (artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal).

Todavia, percebe-se que as provas dos autos demonstram a incapacidade financeira da parte inventariante, notadamente porque se trata de pessoa humilde, com profissão de baixo poder aquisitivo, assim, diante dos documentos anexados à petição de (id. 151561190) tenho que deve ser concedido os benefícios da gratuidade de justiça ao Espólio agravante.

Ademais, contata-se dos autos que o espólio ora agravante já é beneficiário da justiça gratuita nos Inventário Judicial nº 1000377-15.2021.8.11.0105, processo principal, e que onde não houve mudança de patrimônio, devendo ser concedido nestes autos a sua gratuidade.

Cabe, assim, comungar com a alegação de inviabilidade de arcar com o valor das custas e demais despesas, sem falar que caberá a eles o pagamento dos tributos atinentes à espécie, para que o bem possa ser desembaraçado totalmente e depois ser colocado a venda.

Portanto, considera-se, com a devida vênia, descabida a decisão combatida, que baseou o indeferimento apenas no valor do veículo, sem sopesar a necessidade de que os herdeiros já terão outras despesas.

Diante desta circunstância, conclui-se que a parte agravante preenche os requisitos para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, ante a demonstração patente da hipossuficiência financeira.

Nesse sentido estão os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO -JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO. Tendo a parte agravante comprovado efetivamente nos autos a sua hipossuficiência financeira, é devida a concessão dos benefícios da assistência judiciária, nos termos do CPC.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0003.17.003725-7/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2018, publicação da súmula em 21/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS (...) – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Demonstrado documentalmente pela requerente/agravante a situação de hipossuficiência financeira, sendo que o pagamento das custas comprometeria o seu sustento e de sua família, imperiosa a concessão do benefício.” (TJMT, AI 18068/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/11/2014, publicado no DJE de 10/11/2014).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que a parte agravante possa se beneficiar da gratuidade da justiça, tanto em sede recursal como no primeiro grau.

Registra-se, para gáudio da verdade, que o MM. Juiz de piso, caso comprovada a mudança financeira do agravante que possibilite o pagamento de custas e demais valores, pode revogar a benesse legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023